Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-52.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-52.2020.8.14.0025

APELANTE: DEUZINETE COSTA MOREIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800257-52.2020.8.14.0025

APELANTE: DEUZINETE COSTA MOREIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RECONHECIDOS COMO LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contratos bancários e pedido de indenização por danos morais. Apelante alega não ter firmado os contratos e não ter recebido os valores apontados como consignados. O apelado demonstrou a regularidade dos contratos, com apresentação de assinaturas e comprovação de transferências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários impugnados foram celebrados de forma fraudulenta e se a apelante faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise documental confirma a celebração regular dos contratos, com assinaturas e transferências bancárias para conta de titularidade da apelante, o que descaracteriza a alegação de fraude.

4. Não houve comprovação de vício de consentimento ou elementos que indicassem má-fé por parte da instituição financeira.

5. A ausência de demonstração de fatos constitutivos do direito da autora/apelante (CPC, art. 373, I) fundamenta a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Contratos bancários regularmente celebrados não podem ser anulados sem comprovação de vício de consentimento ou fraude.

2. Não há direito à indenização por danos morais na ausência de ilícito por parte da instituição financeira.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800512-24.2023.8.14.0051

APELANTE: DEUZINETE COSTA MOREIRA

ADVOGADO DO(A) APELANTE: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Advogado do(a) APELADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DEUZINETE COSTA MOREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS em face de

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 19897903), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos nos valores de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), R$ 22,30 (vinte dois reais e trinta centavos), R$18,00 (dezoito reais) e novamente R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) relativos a empréstimos consignados realizados em seu nome. Afirma, que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 19897920), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que são referentes aos seguintes contratos de empréstimos consignados:

O primeiro contrato questionado de nº 585632839, refinanciou o contrato de n° 553943044, celebrado em 11/05/2018, sendo o saldo remanescente no valor de R$ 1.685,74 (mil seiscentos e oitenta cinco reais e setenta e quatro centavos) depositado em conta de titularidade da autora.

Aponta que o contrato de n° 235288873 também se trata de um refinanciamento, sendo liquidado o contrato n° 195939984 e o saldo remanescente no valor de R$ 3.162,95 (três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) depositado em conta de titularidade da autora.

Já no que tange aos contratos de n° 582131791, celebrado em 10/05/2018, e contrato de n° 572104264, celebrado em 19/01/2017, informa que ambos estão ativos, e os descontos decorrem da obrigação firmada junto ao Banco.

Dessa forma, afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito posto que estão presentes nos autos os contratos questionados devidamente assinados, bem como os comprovantes de transferências dos valores para conta de titularidade da autora.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 19897967) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em suas razões recursais (ID n° 19897970), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que a Instituição Financeira não apresentou nenhum documento comprovando que a autora recebeu ou usufruiu dos valores supostamente emprestados, alega ainda que as assinaturas presentes nos contratos juntados aos autos divergem da constante no documento de identidade, requerendo retorno dos autos para perícia grafotécnica.

Contrarrazões em petição de (ID n° 19897973) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos a contratação dos empréstimos questionados e o recebimento dos valores pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor do empréstimo.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade dos empréstimos impugnados, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
os contratos firmados entre as partes, devidamente assinados e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente. (ID n° 19897927, 19897924, 19897925, 19897926)

Além disso, apresenta os comprovantes de transferência dos valores impugnados para a conta de titularidade da autora. (ID n° 19897933 -Pág. 3, ID n° 19897923, ID n° 19897921 e ID n° 19897922).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado os referidos empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O banco apresentou os contratos, com a devida identificação da sua cliente, bem como os comprovantes da transferência bancária dos valores requisitados, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante recebeu os valores e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, somente após receber os valores e decorrido mais de TRÊS ANOS, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como já dito anteriormente, a autora ajuizou a ação decorrido
mais de TRÊS ANOS após a realização dos referidos empréstimos
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização dos empréstimos, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que essa permanecesse inerte por tão longo período.

Ressalto que, ainda que a parte Apelante afirme que o contrato é fraudulento pois a sua assinatura diverge da presente no documento de identidade, o que não verifico haja vista se tratarem de assinaturas bem semelhantes, noto que esta deixou de trazer aos autos outros documentos que comprovariam os fatos constitutivos do seu direito.

Posto que poderia ter juntado extrato da sua conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus o apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização dos empréstimos e dos recebimentos dos valores pela parte apelante.

O réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que as negociações foram, de fato, realizadas, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025